Tribunal: STF
Processo: RE 1531519
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 16) cuja ementa foi assim redigida:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SUBSTITUÇÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO SUPLEMENTAR - BENEFÍCIO SUBSTITUÍDO NO JUÍZO MONOCRÁTICO POR AUXÍLIO - ACIDENTE - PRECEDENTES DO STJ. 



    Em suas suas razões, o INSS sustenta que o acórdão contraria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, argumentando que a majoração do benefício com base advento da Lei 9.032/95, aplicada a situações consolidadas antes de sua vigência, fere a garantia constitucional de proteção ao ato jurídico perfeito. 



    A Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem para sobrestamento em relação ao Tema 100 da repercussão geral (RE 586.068), havendo sido refutado o juízo de retratação (eDoc 35). 



    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 42). 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    No julgamento do Tema n. 388 (RE 613.033) do ementário da repercussão geral, esta Corte firmou orientação pela impossibilidade da aplicação retroativa da Lei n. 9.032/1995 - que alterou o § 1º do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 - para majorar o auxílio-acidente mensal ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício. O acórdão, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, foi assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o RE 860.118, ministro Luiz Fux e o RE 1.259.045, ministro Luís Roberto Barroso.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    4. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente